Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700138-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S.A. AGRAVADO: AMC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por G.C.E S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0705560-14.2017.8.07.0001), ajuizada por AMC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME, deferiu o pedido de penhora, no valor de R$69.317,10, com acréscimos legais (taxa selic), de eventuais créditos a serem pagos à executada pelo Governo do Distrito Federal, relativos aos contratos no 00080-0000084205/2018-89 e no 00080-0000049137/2019-92, celebrados entre a executada e a Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 78493499, dos autos de origem). Em suas razões (ID 22457348), a recorrente afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois deferiu a penhora de seu faturamento, advindo de contratos celebrados com o Governo do Distrito Federal para realização de obras públicas do setor educacional. Assevera que se encontra em estado de insuficiência de recursos próprios. Diz que utilizou o aporte dos aludidos recursos públicos para o pagamento do custeio da obra pública com pessoal, fornecedores e materiais. Sustenta que a ordem judicial constritiva viola o disposto nos artigos 102, do Código Civil, 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, e 100, caput, da Constituição Federal, uma vez que, sendo os recursos penhorados utilizados para execução de obras públicas de edificação de unidades escolares, devem ser considerados como impenhoráveis. Defende que a medida constritiva ora combatida ensejará o comprometimento da política pública educacional pela inevitável paralisação na execução da obra que está sendo realizada, tendo em vista que o bloqueio dos valores referentes aos contratos acarretará a impossibilidade de pagamento das despesas da empreitada e sua consequente interrupção. Aduz, ainda, que há excesso na medida deferida, porquanto a penhora sobre o faturamento da executada configuraria constrição judicial do estabelecimento comercial, que somente poderia ser anuída em situações excepcionais e justificadas, devendo a penhora de faturamento ser limitada ao percentual de 30%, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Colaciona julgados que entende corroborarem suas teses. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, determinando o desbloqueio do valor penhorado e o reconhecimento da sua impenhorabilidade. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar ou, subsidiariamente, que seja limitada a penhora a 30% do valor correspondente ao lucro líquido obtido pela agravante no contrato celebrado com o Governo do Distrito Federal. Intimada para recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 22479847), a agravante cumpriu a determinação, consoante o comprovante de ID 22520864, e opôs embargos de declaração contra o despacho de ID 22479847. Relatados, decido. Inicialmente, destaque-se que resta prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 22519345, ante o recolhimento do preparo pela agravante, possibilitando, assim, o processamento do presente recurso. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A tese recursal está relacionada à impossibilidade de penhora de valores recebidos por entidade particular. No caso concreto, é possível verificar que, nos contratos 26/2020-SEE/DF (Processo no 00080-00049137/2019-92) e 18/2020-SEE/DF (Processo no 00080-00084205/2018-89), firmados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) com a empresa agravante, a cláusula terceira de cada instrumento dispõe que o objeto das avenças é a reconstrução de uma escola classe e a construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI (ID 79168867 - pág. 1, e 79168868 - págs. 1/2, dos autos de origem). O valor global dos contratos supera onze milhões e meio de reais, consoante as cláusulas quinta e sexta, de cada um deles. De outro lado, a dívida perseguida na origem, e com determinação de penhora, é de R$69.317,10. O artigo 833, do Código de Processo Civil, traz em seus incisos o rol de bens e direitos absolutamente impenhoráveis, e que não poderão, em consequência, responder pela satisfação de dívida. No inciso IX, do mencionado dispositivo legal, o legislador prestigiou o interesse coletivo, ao afastar a possibilidade de penhora de recursos públicos recebidos por entidades particulares destinados à aplicação compulsória em educação. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; (grifo nosso). Contudo, em sede de cognição sumária, não ficou demonstrado que a aplicação dos recursos está compulsoriamente destinada à educação. Os valores dispostos nos respectivos contratos abarcam uma série de benefícios e despesas administrativas indiretas, para a execução das obras ali discriminadas. A agravante alega, ademais, em tese subsidiária, que a penhora deve ser limitada a 30% sobre o lucro a que faz jus, pois a constrição, da forma como se deu, configuraria constrição judicial do estabelecimento comercial, devendo haver limitação do percentual de penhora do seu faturamento. Acrescenta, ainda, que se encontra em situação de insuficiência de recursos próprios, supostamente comprovada pelo resultado infrutífero das pesquisas de bens realizadas nos autos de origem. No entanto, em exame prefacial dos autos, não se colhem evidências que demonstrem que o bloqueio dos valores dos contratos enseja a interrupção da empreitada. Além disso, também nesse juízo de cognição sumária, não restou comprovado que todo o faturamento da empresa advém apenas dos contratos ora mencionados, sendo provável que possua outros contratos e fontes de renda não declarados no processo. Portanto, inexiste fundamento para que se limite a penhora a 30% sobre o lucro da agravante nos contratos 18/2020-SEE/DF e 26/2020-SEE/DF. Destarte, à míngua dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Resta prejudicada a análise do recurso de embargos de declaração opostos no ID 22519345. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator